Tribunal: STF
Processo: ARE 1592907
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA, CORRUPÇÃO PASSIVA. FALSIDADE IDEOLÓGICA E PREVARICAÇÃO - CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÀO DEFENSIVA - 1. PREJUDICIAL DE MÉRITO RECONHECIDA DE OFÍCIO PARA O TERCEIRO APELANTE TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO - CONSIDERAÇÃO INDIVIDUAL DAS PENAS - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA, RECONHECIDA PARA O TERCEIRO APELANTE QUANTO AO DELITO DE PREVARICAÇÃO - CÁLCULO PRESCRICIONAL PELA PENA IN CONCRETO- INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 110, I E109, VI, DO CÓDIGO PENAL - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - EXAURIMENTO DO PRAZOPRESCRICIONAL ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA - 2.PRELIMINAR SUSCITADA PELOS TRÊS APELANTES-NULIDADE DA GRAVAÇÃO AMBIENTAL- 2.1.PROVA SUPOSTAMENTE ILÍCITA - INOCORRÈNCIA - GRAVAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA POR UM DOS INTERLOCUTORES QUE NÀO SE CONFUNDE COM INTERCEPTAÇÀO - PRESCINDIBILIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - PRETENSA EQUIPARAÇÃO AO FLAGRANTE PREPARADO CONSIDERADO ILÍCITO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL POR INTERMÉDIO DA SÚMULA N. 145 - IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DO AGENTE PROVOCADOR - HIPÓTESE DIVERSA AUTORIZADA EM GRAU DE REPETITIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E PELA JURISPRUDÊNCIA REMANSOSA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 2.2.ILICITUDE DA PROVA COM BASE NO ART. IO DA DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS (ONU/1948) - DIREITO À FRATERNIDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ALUDIDO PRINCÍPIO POR PARTE DO AGENTE PÚBLICO POR EQUIPARAÇÃO - APELANTES QUE AGIRAM CONTRARIAMENTE AO ALUDIDO REGRAV1ENTO PRINCIPIOLÓGICO - IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAR A REGRA PRINCIPIOLÓGICA DA FRATERNIDADE COMO SALVO-CONDUTO PARA A PRÁTICA DE CRIMES - 2.3.NULIDADE DA DEGRAVAÇÃO - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA PREVISTOS NO ART. 5º, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DESACOLHIMENTO – DEGRAVAÇÃO REALIZADA POR PROFISSIONAL TÉCNICO DE INFORMÁTICA DO GAECO – DOCUMENTO ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS COM RESUMO CRIPTOGRAFADO DO CONTEÚDO COPIADO – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA COOPERAÇÃO – GRAVAÇÃO, ADEMAIS, QUE SE ENCONTRA DISPONIBILIZADA NESTES AUTOS ANTES MESMO DA APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRELIMINAR – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO DE PARIDADE DE ARMAS – 2.4. QUESTIONADA A AUSÊNCIA DE PERÍCIA DE VOZ DAS GRAVAÇÕES – SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVA INEQUÍVOCA DE QUE O PRIMEIRO E O TERCEIRO APELANTES SÃO DOIS DOS INTERLOCUTORES DAS CONVERSAS GRAVADAS – PLEITO PROTELATÓRIO E DESNECESSÁRIO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – DESNECESSIDADE COM BASE NO ART. 400, § 1º, DA LEI PROCESSUAL PENAL – 3. MÉRITO: – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DOS TREÊS APELANTES – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVA E FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVAS DE AUTORIA DELITIVA COMPLETAMENTE INVEROSSÍMEIS – DECLARAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO POR EQUIPARAÇÃO CORROMPIDO FIRMES E COERENTES – CONSONÂNCIA COM A GRAVAÇÃO AMBIENTAL, COM A DINÂMICA DOS FATOS E COM A CONCATENAÇÃO DAS PROVAS TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL – 4. PREJUDICIAL DE MÉRITO RECONHECIDA, DE OFÍCIO, PARA DECLARAR A PRESCRIÇÃO QUANTO AO DELITO DE PREVARICAÇÃO PARA O TERCEIRO APELANTE. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS DOS TRÊS APELANTES.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV e LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente